Tribunal: CARF
Processo: 10840.003670/2003-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.003670/2003-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.676 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E
ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 15/01/1999 a 25/05/1999
CRÉDITO-PRÊMIO
EXPORTAÇÕES.
IPI.
COISA
JULGADA.
INCENTIVO REVOGADO. TEMA 63/STF.
O crédito-prêmio de IPI, incentivo fiscal de natureza setorial instituído pelo art.
1o do Decreto-Lei 491, de 1969, deixou de vigorar em 05.10.1990 ante a
ausência de sua confirmação por lei no prazo de dois anos após a publicação da
Constituição de 1988, conforme definido no § 1o do art. 41 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
A recorrente requer o reconhecimento do direito de utilização, em ressarcimento e
compensação, do crédito-prêmio do IPI, previsto no art. 1o do Decreto-lei no 491, 1969,
decorrente das exportações realizadas no primeiro semestre de 1999, incluindo-se, no montante
solicitado, a atualização monetária e juros de mora calculados à taxa SELIC.
O pedido foi indeferido pela autoridade competente, conforme disposto na IN
SRF no 226, de 2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.003670/2003-09
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.676 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.003670/2003-09

Tempestivamente, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em suma, que a IN no 226, de 2002, não poderia restringir seu direito de ter seu mérito
analisado, visto que, tanto o art. 1o, § 2o, do DL no 491, de 1969, como o art. 66 da Lei no 8.383,
de 1991, garantiriam seu direito à compensação de débitos com o incentivo estabelecido pelo DL
no 491, de 1969, que jamais teria deixado de existir; por fim, cita jurisprudência.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto, por
unanimidade de votos, decidiu por indeferir a solicitação, em apertada síntese, entendendo que o
benefício não mais existia, nos termos do DL no 1.658, de 1979, e já estaria prescrito o direito de
pleitear o crédito-prêmio aos períodos em que a legislação que o concedia estava em vigor.
A recorrente, então, apresentou recurso voluntário, em que requer que seja
reformada a decisão de primeira instância e seja reconhecido o seu direito ao aproveitamento do
crédito-prêmio do IPI.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, do
que deve ser conhecido.
Cinge a controvérsia no pedido de pagamento de crédito-prêmio de IPI,
decorrente de exportações realizadas no primeiro semestre de 1999. O incentivo foi,
inicialmente, conferido pelo artigo 1o do Decreto-Lei no 491, de 1969.
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a matéria, resolvido
pelo Tema 63, que firmou a tese:
“O crédito-prêmio de IPI, incentivo fiscal de natureza setorial instituído pelo art. 1o do
Decreto-Lei 491/1969, deixou de vigorar em 5/10/1990 ante a ausência de sua
confirmação por lei no prazo de dois anos após a publicação da Constituição de 1988,
conforme definido no § 1o do art. 41 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT.”
Desta feita, o crédito-prêmio de IPI decorrente das exportações só pôde ser
aproveitado em relação as exportações realizadas até 04 de outubro de 1990, não podendo
beneficiar a ora recorrente, em ver o benefício aplicado, para exportações ocorridas entre
15.01.1999 e 25.05.1999.
Por todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.676 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.003670/2003-09

Fl. 238
DF CARF MF
Original